Tribunal: TJBA
Processo: 0358064-92.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0358064-92.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SANDRO DE SOUZA PELETEIRO e outros Advogado(s): PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DO STJ E DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta pelos embargados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente da morte de detento sob custódia do Estado. O ente federado alega a existência de erro material na definição dos critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora, requerendo a sua retificação conforme precedentes vinculantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material ao fixar indevidamente os critérios legais de correção monetária e juros de mora, em desacordo com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022, III, do CPC, autoriza a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material constante da decisão judicial. 4. Constatado que o acórdão fixou equivocadamente os critérios de correção monetária e juros de mora, impõe-se sua correção para refletir a orientação firmada pelo STJ no Tema 905 e pelas Súmulas 54 e 362, bem como pelo STF no Tema 810. 5. A correção monetária deve observar o IPCA-E a partir do arbitramento, e os juros de mora devem incidir com base na taxa da caderneta de poupança a partir do evento danoso, até 08/12/2021. 6. A partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, aplica-se unicamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, como índice de atualização e juros legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. É cabível a correção do acórdão por meio de embargos de declaração quando identificado erro material na definição dos critérios de correção monetária e juros de mora. 2. A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde o arbitramento, e os juros de mora devem observar a taxa da caderneta de poupança a partir do evento danoso. 3. A partir de 09/12/2021, aplica-se unicamente a taxa SELIC como índice de atualização e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, Súmulas 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 0358064-92.2012.8.05.0001, figurando, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e embargados, SANDRO DE SOUZA PELETEIRO e LYVIA CHRISTINA NASCIMENTO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça